Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-10.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008460-10.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (REQUERENTE), HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA - CPF: 008.286.551-54 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA - CPF: 008.286.551-54 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PETIÇÃO – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL COMUM – DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO DO BEM EM ÂMBITO JUDICIAL – MEDIDA PROTETIVA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO POSSESSORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA – AMEAÇA PRATICADA EM LOCAL PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA ATUAL ENTRE O SUPOSTO AGRESSOR E A OFENDIDA – PEDIDO DEFERIDO – LIMINAR CONFIRMADA.

Ficando evidenciado, por meio de elementos do caso concreto, que o suposto agressor e a vítima não residiam na mesma casa há vários anos, não existe pertinência entre o afastamento do agressor da própria residência e o delito de ameaça praticado em via pública.

Considerando que o imóvel habitado unicamente pelo suposto agressor é disputado judicialmente pelo antigo casal no âmbito da Vara de Família, eventuais medidas de urgência relativas à casa devem ser postuladas naquele juízo.

O afastamento do investigado da própria residência, com a determinação de retorno da vítima para o imóvel, que nem sequer era habitado por ela na época do suposto crime, descaracteriza a medida protetiva, que tem como finalidade proteger a incolumidade física e psíquica da vítima, não podendo ser utilizada como sucedâneo de ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por
Wilson Jose dos Santos
, contra a decisão proferida pela juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da medida protetiva n. 1010886-83.2022.8.11.0003, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Herica Adela Moreira da Nobrega
, inclusive o afastamento do agressor da sua residência, com a recondução posterior da requerente ao domicílio.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o subscritor da petição aduziu, em síntese, que o requerente conviveu com a vítima até o dia 7.5.2019, e que após a referida data eles puseram fim à união, e que ele permaneceu na residência em que o casal habitava, enquanto a ofendida teria mudado de casa e constituído novo relacionamento, que foi desfeito recentemente.

Asseverou ainda que após o final do seu novo relacionamento, e insatisfeita com a atual relação amorosa vivida pelo requerente, a vítima teria passado a usar de manobras a fim de
“tentar conquistar”
a casa onde o casal residia.

Nesse contexto, mesmo com a separação do casal, ocorrida em 7.5.2019, inclusive com ações judiciais em que se discute a partilha de bens, após a ofendida ter postulado providências, a magistrada teria determinado a retirada do requerente do seu domicílio e o retorno da vítima à antiga residência, que sequer era ocupada por ela na data dos fatos narrados na delegacia de polícia.

Ademais, consignou que a decisão é carente de fundamentação, pois a juíza não explicitou os motivos do deferimento da medida e nem examinou os detalhes do caso concreto, inclusive o fato de a suposta vítima não residir mais no local há aproximadamente 2 anos, motivo pelo qual o pronunciamento judicial seria nulo.

Com tais considerações postulou, inclusive em sede de liminar, a suspensão parcial da decisão objurgada, com a consequente revogação de parte das medidas concedidas pela juíza de primeiro grau, reconduzindo o agravante para a sua residência e determinando que a agravada não se aproxime do imóvel.

Alternativamente, requereu a realização de audiência de justificação, com o objetivo de avaliar a efetiva situação de risco em que se encontra a agravada, para que possa ser adotada a medida mais adequada ao caso concreto.

No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida (Id. 127003656).

Juntou documentos
(Ids. 127003657 a 127003685).

A tutela de urgência postulada foi deferida (Id. 127058699).

A requerida postulou a reconsideração da liminar e juntou documentos (Ids. 127615156 a 127615182).

O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 127864154).

A juíza de primeiro grau prestou informações (Id. 129744160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento parcial da pretensão
do requerente, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO COMO PETIÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS - DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, COM A IMEDIATA RECONDUÇÃO DA OFENDIDA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
. Parcial viabilidade. Vítima, ora agravada, que não mais reside no imóvel, desde o fim da união estável constituída entre ela e o agravante - Ausência de relação entre a retirada da residência e a necessidade de proteção da vítima/agravada - Agressão que se deu em local diverso - Questões atinentes à propriedade do imóvel que foi resolvida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável - Discussões acerca da ocupação e imissão da agravada na posse que devem ser discutidas na seara cível.
Parecer pelo acolhimento parcial da pretensão do agravante
.”
(Id. 129965195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consignado, o requerente postula a revogação da medida protetiva que determinou o seu afastamento da própria residência e o retorno da suposta vítima de violência doméstica e familiar para o imóvel.

De acordo com a petição inicial, a insurgência se refere ao fato de que o casal foi desfeito ainda no ano de 2019, e que a vítima não mais residiria no imóvel desde a referida data, motivo pelo qual não teria cabimento a retirada do requerente da própria residência para o retorno da ofendida ao local.

Analisando detidamente os autos, verifico que ao ser ouvida em sede policial, a vítima afirmou que realmente
estaria separada do requerente desde o final do ano de 2018
e que ele a teria ameaçado ao encontrá-la em um mercado, após tomar conhecimento de que “
tinha saído a decisão do juiz sobre o inventário da casa que morou com ele
e, que a casa tinha ficado para a vítima”
(Id. 127003665, p. 2).

Ademais, a ofendida ainda ressaltou que
“o
suspeito está morando em sua casa com a atual esposa dele
. Relata a vítima que a casa onde o suspeito mora é da vítima e do suspeito e
que saiu de casa porque não aguentou as agressões do suspeito e que tinha pedido na medida protetiva de 2018 para retornar para casa com seu filho
”
(Id. 127003665, p. 2).

Finalmente, o termo de audiência de conciliação contido no Id. 127003682 demonstra que as partes concordaram em reconhecer e extinguir a união estável que perdurou por aproximadamente 7 anos e 10 meses, estipulando como termo final a data de 21 de junho de 2019, não havendo acordo, entretanto, em relação aos alimentos do filho menor e a partilha de bens.

Assim, parece ser evidente que a ofendida não reside no imóvel há aproximadamente 2 anos e que inclusive já teria postulado o seu retorno para a residência por meio de medida protetiva ainda no ano de 2018, não se sabendo o resultado de tal postulação.

Nesse contexto, extrai-se dos documentos contidos no feito que o casal vivia em união estável e residia em uma mesma residência, entretanto, o relacionamento foi encerrado ainda no ano de 2019,
permanecendo o requerente na casa que pertenceria ao casal,
e que é objeto de disputa entre as partes.

Por outro lado, as ameaças supostamente cometidas pelo requerente contra a vítima foram proferidas em um supermercado, não havendo qualquer relação entre a retirada do suposto agressor da sua residência com a necessidade de proteger a vítima contra novas investidas.

Inclusive, a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau não aborda qualquer ponto relacionado ao caso concreto e
nem explicita a necessidade da retirada de uma pessoa da própria casa para proteger uma vítima que não reside no local
, tratando-se, na realidade, de decisão modelo, em poucos parágrafos, e que bem poderia servir para qualquer caso de suposta violência doméstica contra a mulher. Veja-se:

“Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA
em desfavor de
WILSON JOSE DOS SANTOS
, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente,
PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça
, conforme estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo Civil.

Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

(...)

II – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

(...)

V – Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor...”
(Id. 127003661, pp. 2-3).

Na realidade, a decisão parece fazer as vezes de uma reintegração de posse travestida de medida protetiva, já que a própria vítima aduziu que não reside no local há aproximadamente dois anos e que vem discutindo a propriedade do imóvel em questão na esfera competente, aparentemente com decisão favorável a ela e pendente de cumprimento.

Assim, não existindo pertinência entre as medidas de
“afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência”
e a
“recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor”
e o crime de ameaça aparentemente praticado pelo requerente em local público, devem as referidas medidas serem afastadas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual a douta Procuradora discorreu sobre a questão e concluiu pela impossibilidade da manutenção de parte das medidas protetivas fixadas pela magistrada de primeiro grau:

“...Nota-se, portanto, que a questão referente à propriedade do bem foi resolvida. Ainda que assim não o fosse, a mera análise do contexto fático apresentado indica que é caso de parcial acolhimento da pretensão do agravante.

Nota-se que a agravada pleiteou medidas protetivas em seu favor, ante a agressão sofrida por ela, em 03/05/2022, ocasião em que o agravante lhe teria ameaçado. Entre as medidas protetivas deferidas, está a de afastamento do agravante/agressor do lar conjugal, com sua imediata recondução ao imóvel.

Entretanto, é certo que a mesma ali não reside, desde o ano de 2018, quando findou a união estável constituída entre ela e o agravante.

Assim, descabida a pretensão de retirada do agravante do imóvel, mormente quando a noticiada agressão se deu em local diverso, não havendo relação, como bem pontuado na decisão que deferiu a liminar vindicada, entre a retirada do agressor da residência com a necessidade de proteção da vítima contra novas investidas.

A questão da ocupação do imóvel, e da imissão da agravada na posse, como ela pretende, deve ser discutida na seara cível – com observância da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis –, e não em sede de medidas protetivas...”
(Id. 129965195).

Ressalto que bem diferente seria a situação se a ofendida fosse ameaçada ou agredida pelo atual companheiro com o qual convivesse, caso em que o afastamento do agressor do domicílio comum seria plenamente justificado e necessário para garantir a incolumidade da vítima, o que não se verifica no caso em análise.

Por todo o exposto, dou provimento ao pedido do requerente para
revogar as medidas protetivas contidas nos itens II e V da decisão contida no Id. 127003661
, referentes ao
“afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência”
e a
“recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor”,
mantendo-se integralmente as demais medidas, necessárias à garantia da incolumidade física e psicológica da vítima, inclusive restrição ao porte de armas, proibição do agressor de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela ou familiares por qualquer meio de comunicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022